Tribunal: STF
Processo: HC 241208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉUS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego dos Anjos Elias Antonio, advogado, em 13.5.2024, em benefício de Oscar Jhon Camargo Ochoa, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 909.383/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.4.2024, pela apontada prática do crime de tráfico internacional de drogas (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Em 5.4.2024, o juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 8).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5010114-48.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 22.4.2024, o Relator, Desembargador Fausto Martin de Sanctis, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.383/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.4.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que “não existem provas concretas que vinculem o Paciente a qualquer organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera afronta ao princípio da isonomia, pois “não há elementos inequívocos nos autos que diferenciem o Paciente dos demais acusados” (fl. 5, e-doc. 1), os quais teriam sido beneficiados com a concessão de liberdade provisória.



    Afirma ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva.



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a. Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao supraexposto, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, assim como o fora para os demais acusados;



    b. Caso assim não se entenda, requer-se a substituição da prisão preventiva por outra cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP, uma vez evidente a desnecessidade da custódia no cárcere, conforme já fora feito aos demais acusados; (...)



    c. Intimação deste patrono de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome do impetrante Diego dos Anjos Elias Antonio; 



    d. Sejam coletadas as informações de estilo à autoridade coatora;



    e. Ao final, seja deferido o pedido do presente writ, revogando sua prisão preventiva em definitivo” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 909.383/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5010114-48.2024.4.03.000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de droga apreendida com o paciente, e ressaltou as circunstâncias da prisão, nestes termos:



    “Constato estarem presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão cautelar, haja vista a existência nos autos de prova da materialidade de crime doloso apenado com reclusão, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, a saber, tráfico internacional de entorpecentes, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, I, da Lei n.º 11.343/2006 e de indícios suficientes de autoria. Com efeito, por ocasião da prisão em flagrante, foi encontrada na posse do acusado uma quantidade considerável de droga, bem como há indícios de vinculação deste com o angariamento de pessoas para o transporte de cocaína na condição ‘mulas’, porquanto as investigações apuraram que o averiguado OSCAR JHON CAMARGO UCHOA seria o responsável por aliciar as pessoas na Bolívia para trazer drogas para o Brasil, as quais seriam mantidas em um imóvel localizada na Rua Antônio Rocco, n.º 91, Mooca, São Paulo/SP até que as cápsulas contendo substância entorpecente fossem expelidas. Nesse contexto, verifico a existência de risco de reiteração criminosa, em virtude da existência de indícios de que a prática criminosa se desenvolve já há algum tempo. Por esta razão, com o fim de assegurar a ordem pública, a custódia cautelar é a única medida suficiente para alcançar tal desiderato. Outrossim, considerando a inexistência de vínculo do averiguado com o país, é de rigor assegurar também a aplicação da lei penal por meio de sua custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 8).



    Na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 245,8g de cocaína” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade de droga apreendida (245,8g de cocaína) e as circunstâncias da prisão.



    Como assentado pelo juízo de primeira instância, há indícios de vinculação do paciente “com o angariamento de pessoas para o transporte de cocaína na condição ‘mulas’, porquanto as investigações apuraram que o averiguado Oscar Jhon Camargo Uchoa seria o responsável por aliciar as pessoas na Bolívia para trazer drogas para o Brasil, as quais seriam mantidas em um imóvel (...) até que as cápsulas contendo substância entorpecente fossem expelidas”.



    12. Na espécie, não se comprova tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de tráfico internacional de drogas pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. O Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 5010114-48.2024.4.03.0000 indeferiu a liminar e afastou o pleito de extensão ao paciente da liberdade provisória concedida aos corréus, com os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que, no dia 04 de abril do corrente ano, OSCAR JOHN CAMARGO OCHOA (ora paciente), foi preso em flagrante em conjunto com Rene Flores Cuestas, Nelcy Ortiz Guzman, Herminia Coaquira Kalisaya, Tomassa Medida e Agustina Cuestas Ibarra pela suposta prática do delito previsto nos art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06. 



    De acordo com os depoimentos dos policiais Luiz Fernando Cesar de Souza e Rodrigo Kalil Di Santo no bojo do auto de prisão em flagrante (ID 288960616 - Pág. 7/10), há certo tempo o trabalho de investigação da Polícia Civil visava ao monitoramento de uma organização criminosa responsável por receber drogas advindas do exterior por meio de ‘mulas’, que ingeriam substância entorpecente e a transportavam para o Brasil no interior de seus corpos, sendo aqui diluídas e vendidas em pontos diversos. Segundo os trabalhos já realizados, o paciente seria o responsável por captar essas pessoas na Bolívia e trazerem-nas para o Brasil, onde eram mantidas em cárcere privado até expelirem completamente a droga. A investigação apontava a residência situada na Rua Antônio Rocco, nº 91, Mooca, São Paulo/SP como possível cativeiro dessas pessoas e, em diligência realizada no imóvel, foram encontradas cinco pessoas de nacionalidade boliviana, sendo uma do sexo masculino e quatro do sexo feminino, além de uma criança. No local, foram encontradas 250 (duzentos e cinquenta) porções de pasta base de cocaína, as quais, conforme laudo de constatação de ID 288960616 – Pág. 41/42, consubstanciavam massa líquida de 2925g. 



    Consta dos depoimentos que, por meio das diligências realizadas naquele imóvel, obteve-se o endereço utilizado pelo paciente OSCAR, um hotel localizado na Avenida Lins de Vasconcelos, nº 589, Cambuci, São Paulo/SP, local que seria utilizado como depósito para as drogas trazidas pelas ‘mulas’. Com isso, as equipes policiais se dirigiram ao local e, após breve campana no endereço, abordaram o paciente ao sair do hotel com uma sacola em mãos, que se verificou consistir em invólucros de pasta base de cocaína. Nessa oportunidade, o paciente teria admitido aos policiais que em seu quarto havia droga guardada, sendo franqueada a entrada no local, onde encontrada quantidade que totalizou 22 (vinte e duas) porções, consubstanciada em 245.8g de cocaína (laudo de ID 288960616 – Pág. 41/42). Segundo os policiais, naquela ocasião o paciente confirmou que as pessoas que estavam na residência situada no bairro da Mooca ali ficariam até que expelissem a substância entorpecente.



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi homologada e convertida em preventiva, com a seguinte fundamentação (ID 288960616 - Pág. 89): (...)



    Em juízo de cognição sumária, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora indispensáveis ao deferimento do pedido liminar. 



    A decretação da custódia cautelar está pautada em fundamentação concreta e específica, evidenciando-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Depreende-se dos autos que o fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, está corroborado pelo auto de prisão em flagrante, especialmente no que concerne ao termo de apreensão e laudo de constatação, o qual atestou que a substância apreendida reagiu positivamente ao narcoteste para cocaína, e aos depoimentos dos policiais civis, expostos acima. Nesse sentido, frise-se que os elementos colhidos na fase investigativa constituem indícios suficientes para essa fase incipiente, não se confundindo com a exigência de prova robusta e suficiente para embasar eventual édito condenatório.



    No que se refere ao periculum libertatis, a custódia cautelar embasou-se em dados concretos coletados pelos policiais civis, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do ocorrido. Com efeito, os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta do crime em tese praticado, consubstanciada na quantidade relevante de substância ilícita encontrada em posse do paciente, bem como na presença de indícios de seu envolvimento ao ato de aliciar pessoas na Bolívia para transportar droga para o Brasil, sendo mantidas em imóvel onde deveriam expelir a substância entorpecente. Tais circunstâncias, além de consistirem em motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, revelam que o papel desempenhado pelo paciente difere da conduta perpetrada pelas demais pessoas presas na diligência, o que justifica a adoção de medidas diversas pelo Juízo impetrado. O quadro ora apresentado não configura, à primeira vista, excesso ou ilegalidade aparente. 



    Some-se a isso o fato de que não há elementos que indiquem que o paciente possui vínculo efetivo com o território nacional, além de existirem indícios de que a prática delitiva que se busca apurar se desenvolve há certo tempo, o que revela a necessidade de se assegurar a aplicação de lei penal por meio da medida extrema, haja vista o risco de evasão e a manifesta insuficiência das medida cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o paciente e os corréus beneficiados com a liberdade provisória, pois não são idênticos os papéis exercidos pelos corréus.



    O Desembargador Relator assentou o envolvimento do paciente no “ato de aliciar pessoas na Bolívia para transportar droga para o Brasil, sendo mantidas em imóvel onde deveriam expelir a substância entorpecente”, enquanto os demais corréus atuavam na condição de “mulas” por ele aliciadas.



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício a eles concedido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Para acolher a alegação do impetrante, de identidade entre as situações processuais do paciente e dos corréus, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora